Tribunal: TJMT
Processo: 1006482-95.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006482-95.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WELTON ESTEVES - CPF: 221.455.238-39 (ADVOGADO), CLEMENTINO SAMPAIO ALMEIDA - CPF: 210.277.739-15 (AGRAVANTE), EDUARDO ODEBRECHT PIMENTEL - CPF: 360.354.329-72 (AGRAVADO), JULIANA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 057.505.309-73 (ADVOGADO), Adriana Manella Pimentel (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO DE LIMINAR INDEFERIDO –– CONSTATAÇÃO DE QUE O FATO TERIA OCORRIDO HÁ MAIS DE ANO E DIA – PEDIDO DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA LIMINAR CONDICIONADA À DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PRESCINDIBILIDADE DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – ESBULHO NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DO EXERCÍCIO DA POSSE E DO EFETIVO ESBULHO NAQUELA LOCALIDADE ESPECÍFICA – DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIMINAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 558 do CPC, tratando-se de violação ao direito de posse supostamente ocorrida há mais de ano e dia, “será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório”, hipótese em que o deferimento do pedido de liminar fica condicionado ao preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC. 2. No caso, não há demonstração do perigo da demora, já que não restou minimamente comprovado a ocorrência do esbulho possessório.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CLEMENTINO SAMPAIO ALMEIDA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que nos autos da ação de “
Reintegração de Posse
” (Proc. nº 0000719-37.2018.8.11.0044 – Código 86606), ajuizada por EDUARDO ODEBRECHT PIMENTEL contra o agravante e outros desconhecidos, e nos autos da ação de “
Manutenção de Posse
” (Proc. nº 0000480-62.2020.8.11.0044 – Código 104958), em apenso, ajuizada pelo agravante contra o agravado Eduardo Odebrecht Pimentel, sua esposa e “
demais invasores
”, indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante por entender que o conjunto probatório dos autos, composto por Auto de Constatação, pelas provas documentais juntadas partes, e pelos depoimento das testemunhas por elas arroladas na audiência de justificação, na realidade, demonstra preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC pelo agravado, que provou satisfatoriamente o prévio exercício de posse, a ocorrência e data do esbulho praticado pelo agravante (cf. Ids. nº 81018144 e 81221097 daqueles autos de origem).

O agravante sustenta, preliminarmente, que “
interpôs o recurso cabível
” contra a decisão que acolheu impugnação à assistência judiciária gratuita apresentada pelo agravado e revogou o benefício que lhe fora concedido no albor da lide (RAI nº 1004986-31.2022.8.11.0000), e afirma que “
entende que o processo
(...)
não deveria tramitar sem a análise do recurso, até porque o autor é quem postulou a prova pericial – Auto de Constatação,
(...)
e a ação do agravante possui força nova
” (sic).

Prossegue dizendo que, mesmo sem ele ter recolhido as custas processuais após revogação da benesse, “
o MM. Juiz de piso resolveu dar seguimento aos processos, determinando a expedição do mandado de constatação, em seguida a analisou o auto
(...)
sem manifestação do agravante
(...)
, indeferindo a liminar (por ele requestada) e deferindo a liminar em favor do agravado, com a expedição imediata do mandado para cumprimento da reintegração de posse
”, e finaliza o tópico dizendo que “
entende que os atos devem ser declarados inválidos, pois o processo deve ter o seu trâmite legal, especialmente com a análise do seu recurso de agravo de instrumento, onde pede a reforma da decisão que revogou o seu benefício da justiça gratuita
” (sic – cf. Id. nº 123907995 - Pág. 7/8).

Ainda preliminarmente, afirma ocorrência de cerceamento de defesa, dizendo, primeiro, que o MM. Juiz “
está conduzindo o processo com a participação apenas do réu ora agravado, ou seja, sem intimar o autor acerca de certos atos processuais essenciais, havendo o cumprimento de decisões antes da preclusão, desrespeitando princípio da recorribilidade das decisões (contraditório e ampla defesa), etc.
”; queixa-se que “
não foi intimado para se manifestar sobre o auto de constatação e nem ele nem seu advogado foram intimados do ato da reintegração de posse, recebendo a intimação acerca da decisão recorrida somente ontem no dia 04/04/2022, ou seja, quando o mandado de reintegração de posse já estava cumprido
”, e arremata dizendo que “
o cumprimento imediato da decisão liminar, sem aguardar o trânsito em julgado, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como da recorribilidade das decisões judiciais
” (sic – cf. Id. nº 123907995 - Pág. 8).

Alega que “
o cumprimento do mandado de reintegração de posse foi realizado pelo Oficial de Justiça em desacordo com a lei,
(...)
primeiro porque a decisão do juiz de piso ainda não transitou em julgado para ser cumprida
(...)
e segundo porque o agravante e o seu advogado não foram intimados pelo oficial de justiça acerca do cumprimento do mandado de reintegração de posse
” (sic – cf. Id. nº 123907995 - Pág. 9).

Alonga-se, em dois tópicos apartados, sobre ocorrência de “
outras ilegalidades
”, queixando-se do prosseguimento da tramitação processual “
com uma velocidade extrema
”, mesmo sem ele ter recolhido as custas processuais, e afirmando que as diligências para elaboração do Auto de Constatação e cumprimento do Mandado de Reintegração de Posse “
foram acompanhadas por pessoas estranhas a ambos os processos e sem qualquer autorização formal/legal do agravado
”, e, portanto, “
devem ser anulados
” (sic), já que “
os processos devem ser conduzidos e os atos processuais praticados apenas pelas partes e seus procuradores e não com a participação de pessoas que não fazem parte da relação processual
”, e “
não há nos autos qualquer documento público válido que autorize os homens que acompanharam os Oficiais de Justiça a representarem o agravado em tais procedimentos judiciais essenciais
” (sic – cf. Id. nº 123907995 - Pág. 10/12).

Aduz, ainda, que o agravado “
prometeu recolher as custas iniciais
(referentes à ação de Reintegração de Posse por ele ajuizada)
em 6 parcelas mensais em agosto de 2021 e até o presente momento só pagou 3 parcelas
”, e, assim, “
o processo do agravado também não deveria estar prosseguindo, em respeito ao princípio da paridade de tratamento com relação ao exercício de direitos e faculdades processuais
” (sic – cf. Id. nº 123907995 - Pág. 13).

Finalmente abordando o mérito da questão, sustenta que os documentos dos autos “
demonstram o exercício de posse do agravante, que passou a ser exercido de forma efetiva e direta em janeiro de 2017, quando ele resolveu se mudar para a sua área
”, reafirma que “
desde 1994 a posse era mantida de forma indireta, por se tratar de área de mata
”, e, por “
não possuir condições financeiras, ele mantinha a posse por meio de visitas constantes na área e nas divisas
”, e assegura que “há provas abundantes do exercício de sua posse sobre a área, há mais de ano e dia (hoje cerca de 28 anos quando somada a posse do antecessor)”.

Assevera que “
os documentos juntados pelo agravado referem-se a sua área de posse, na qual o agravante sempre respeitou a divisa
”, e afirma que “
as testemunhas do agravado são pessoais de sua confiança, que embora as impugnações tenham sido rejeitadas em audiência, devem ter seus depoimentos sopesados, em razão dessa circunstância
”, destacando que a testemunha Ubirajara “
defendeu seu patrão, distorcendo todos os fatos e ainda inventou outros, em especial o de que o próprio agravante lhe teria oferecido uma parte da terra de seu próprio patrão para ficar calado
” (sic – cf. Id. nº 123907995 - Pág. 13/15).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso, “
determinando o retorno imediato das partes ao estado anterior, até o julgamento do mérito deste recurso, haja vista as flagrantes irregularidades e nulidades ocorridas nos últimos 20 dias, bem como porque o agravante está na posse da área há mais de ano e dia
” (sic), e, ao final, seu provimento para “
anular o auto de constatação realizado em 25/03/2022, por ter sido realizado sem a participação da parte agravada (Eduardo) ou de seu procurador legalmente habilitado
”, “
anular o ato de reintegração de posse cumprido pelo Oficial de Justiça Alessandro, realizado em 04/04/2022, sem a intimação do agravante e/ou de seu procurador legalmente habilitado
”, e “
sem a participação do agravado e/ou de seu procurador legalmente habilitado
”, ou, alternativamente, para reformar a decisão agravada e “
deferir a liminar de manutenção de posse ao agravante e indeferir a liminar de reintegração de posse do agravado
”, ordenando-se ao Juízo de Primeiro Grau “
que restabeleça as partes ao estado anterior, da mesma forma (velocidade) com que retirou o agravante da sua área, cujas despesas/prejuízos deverão ser custeadas pela parte agravada a qual deu causa, e sem a participação de pessoas estranhas ao processo
” (sic – cf. Id. nº 123907995 - Pág. 18/19).

A decisão admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal (Id. nº 125948656).

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (cf. Id. nº 129077196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

De início, relembro que o Agravo de Instrumento é um recurso “
secundum eventum litis
” e, portanto, tem seu espectro de análise restrito ao acerto ou desacerto técnico da decisão agravada, nos exatos moldes e limitações da matéria levada à cognição do juízo naquele momento, no caso, os pedidos de reintegração/manutenção liminar da posse formulados por agravante e agravado, não podendo o Tribunal extrapolar para questões de fundo, sob pena de supressão de instância, de modo que toda e qualquer pretensão lateral, inclusive afetas a matérias de ordem pública, como o suposto cerceamento de defesa e a alegada falta de recolhimento de custas iniciais, deve inicialmente ser suscitada em Primeiro Grau.

Assim, como não houve manifestação sobre os temas alusivos à validade dos atos processuais (elaboração do Auto de Constatação, cumprimento do Mandado de Reintegração de Posse, etc.) no Juízo de piso, não pode a questão ser conhecida por esta Corte, sob pena de supressão de instância, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.

A propósito da limitação do efeito devolutivo do Agravo de Instrumento e da impossibilidade de supressão de instância, já decidiu esta eg. Corte de Justiça:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ENVIO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO PAGADOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – (...)
O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo juízo de primeiro grau. É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição
. Se a autora afirma não reconhecer o contrato e demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, enquanto a instituição financeira, por outro lado, não comprova, em juízo de cognição sumária, a pactuação e nem a utilização do serviço, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos descontos (art. 300 do CPC). Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado deve ser mantido quando mostrar-se razoável” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – AgInt 1013606-66.2021.8.11.0000 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 06/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021 –
grifei
).

De qualquer maneira, não diviso qualquer impedimento à tramitação processual em Primeiro Grau, pois não houve atribuição de efeito suspensivo a nenhum recurso interposto naqueles autos e, ao contrário do alegado, não se exige trânsito em julgado ou decurso de prazo recursal para que possam ser cumpridas as decisões judiciais, especialmente alusivas às tutelas de urgência.

O MM. Juiz indeferiu o pedido de liminar formulado pelo agravante sob os seguintes fundamentos:

“Tratando-se ações conexas sendo está de manutenção de posse e do apenso de reintegração de posse sobre a mesma área em disputa, ao qual pende de liminar desde 2018 e, por estarem em fases distintas, a análise do pedido liminar realizado em ambos os processos serão proferidas nos respectivos autos e posterior traslado.

A concessão da tutela provisória de urgência demanda a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Sob tal conjuntura, não há elementos processuais suficientes que denotem a pertinência do direito material aventado pelo requerente Clementino.

Com efeito. Segundo narrativa exordial, o requerente adquiriu a área em razão de acerto trabalhista e possui declaração de posse emitida pelo Poder Executivo de Gaúcha do Norte.

O requerente junta aos autos autorização emitida por Lucimar Euripedes do Carmo, declaração de posse, matrícula, notas fiscais, fotos, delação administrativa, CAR, memorial descritivo, georreferenciamento, CCIR, extrato do INDEA e contrato de locação (ID. 57784079).

O requerido junta aos autos contrato de compra e venda do imóvel rural, termo de cessão e transferência, procuração, sentença da ação rescisória e da ação de consignação de pagamento com antigo proprietário, extrato do INDEA, declaração de posse emitida pelo Poder Executivo de Gaúcha do Norte, CAR, notas fiscais, declaração de posse do requerente Clementino revogada pelo Poder Executivo de Gaúcha do Norte e informação do Cadastro Ambiental do requerente suspenso pela SEMA, imagens e boletim de ocorrência (ID. 57784079).

Ainda, em análise do auto de constatação, prova documental anexada nos autos e oitiva das testemunhas apresentadas pelas partes na audiência de justificação não verifico a posse concreta em menos de ano e dia a conceder proteção possessória almejada pela liminar de manutenção de posse formulado pelo requerente Clementino. (...)

Portanto, neste momento processual, inexiste prova que demonstre a probabilidade do direito material, ainda considerando a liminar deferida nos autos em apenso 0000480-62.2020.8.11.0044 em favor do requerido Eduardo Odebrecht Pimentel. (...)

Isso posto, ausente o pressuposto legal, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA formulado por Clementino Sampaio de Almeida”
(cf. Id. nº 81018144 dos autos da ação de Manutenção de Posse).

Por outro lado, deferiu o pedido de liminar formulado pelo agravado na ação de Reintegração de Posse anotando o seguinte:

“Tratando-se ações conexas sendo está de reintegração de posse e do apenso de manutenção de posse sobre a mesma área em disputa, ao qual pende de liminar desde 2018 e, por estarem em fases distintas, a análise do pedido liminar realizado em ambos os processos serão proferidas nos respectivos autos e posterior traslado.

Sobre a reintegração da posse, preleciona o artigo 560 do Código de Processo Civil que: “O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegração em caso de esbulho”. Destaquei

Ainda, de acordo com os preceitos legais aplicáveis ao caso, prevê o artigo 561 do Código de Processo Civil e incisos que, para a concessão da tutela de reintegração de posse, é necessário que o autor comprove: a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a continuação na posse.

Com efeito, os documentos que escoltam a inicial permitem admitir a posse do requerente sobre a propriedade sendo eles: contrato particular de compromisso de compra e venda, instrumento particular de cessão e transferência de propriedade, procuração pública, matrícula do imóvel, decisão proferida nos autos 702.04.169371-5 e 702.07.343492-1, declaração de posse emitida pela Prefeitura Municipal de Gaúcha do Norte/MT, CAR da área, memorial descritivo, declaração de relação comercial da manutenção da Fazenda Bonança, notas fiscais, declaração de faturamento como produtor rural, saldo do INDEA, holerites de funcionários, Boletim de Ocorrência e fotos (fls. 21/90 do ID. 57785105).

Quanto à data do esbulho, provou o requerente que esta é recente, conforme explanação na exordial e, não tendo transcorrido prazo superior a ano e dia, cabível, portanto, a medida liminar. (...)

Ademais, a continuidade da parte requerida na posse do imóvel pertencente ao requerente restou comprovada pelas provas existentes nesta lide e juntadas na ação conexa, de modo que a concessão liminar é escorreita para sanar tal irregularidade.

Por todo exposto, com fundamento nos artigos 1.210 do Código Civil e 560 e ss. Do Código de Processo Civil, e diante do indeferimento da liminar de manutenção pleiteada por Clementino Sampaio Almeida nos autos em apenso, DEFIRO A LIMINAR PRETENDIDA, determinando a expedição de mandado de reintegração e imissão, intimando-se a parte requerida para que não moleste a posse do requerente, seja mediante turbação ou esbulho” (cf. Id. nº 81015429 dos autos da ação de Reintegração de Posse).

Ambas as decisões transcreveram os seguintes trechos dos depoimentos das testemunhas ouvidas na audiência de justificação:

“A testemunha Aloisio de Jesus Dias Soares declarou que:

“Conhece o Clementino de vista...Conhece a área do Clementino. Conhece a área do Eduardo. Tem cerca de divisa da área. Conhece o capataz do Eduardo. Que o Ubirajara pediu para ir na fazenda com o Damião e lá fez uma oferta para entrar na área que o Clementino esta em cima e disse que não...é beira de estrada...que Lucimar Euripedes era o proprietário e ele disse que tinha vendido a área e não tinha recebido...que ele disse que recebeu apenas uma parte...Não sabe quem tentou tirar o Clementino da área...ouviu falar o filho do Lucimar dizendo que Cartório de Jaciara fez uma escritura falsa de uma empresa de São Paulo...que a matricula voltou para o Lucimar...não sabe o total da área...que quando chegou em Gaucha do Norte comentavam que o Clementino estava na área...que não sabe como ele adquiriu a área...que ele trabalhava com máquinas...não sabe se há outras propriedades do Lucimar para que o Clementino trabalhasse....não costuma passar pela área com frequência...sabe que o Ubirajara é funcionário do Eduardo...não sabe que o Lucimar perdeu na justiça...nem que ele recebeu pela área....não conhece as divisas...que o Clementino cuidava da área...não sabe se o Clementino tinha funcionário...não sabe se ele arrendou ou tinha parceiro. Nunca viu ele vender gado...que o Lucimar disse que vendeu para o Ivaldo e por não aguentar pagar foi vendido para o Eduardo... ”

Damião Soares Sobrinho declarou que:

“conhece a área em disputa. Que conhece o Eduardo e Clementino...que conhece o Clementino da cidade...que Clementino tem uma área de mil e poucos hectares e do Eduardo quase 3.000 hectares...que trabalhou para o Eduardo em 2005 e morou cinco anos...que fez cerca do córrego até o mata-burro...que conhece a divisa...que fez uma picada a mando do Eduardo...que não fez a cerca da divisa do Clementino...faz divisa o Daniel e Fazenda Barraca...entre as sedes das fazendas tem uns oito nove quilômetros...que fazia de tudo na Fazenda do Eduardo...que tinha umas quinhentas cabeças...que Clementino plantava capim...tinha galinha, porco...que o dono anterior era o Lucimar...não sabe o valor da terra hoje...que o Eduardo o tirou de lá...que não aceitou a proposta do Ubirajara...que não encontrou com o Ubirajara na Fazenda, mas na estrada... que o Ubirajara não o chamou e que se encontraram...que o Lucimar não aceitou e o Eduardo depositou o valor...que o fogo acabou com a área de reserva legal...que o Clementino estava na área e ele estava cuidando para o Lucimar...que em 2017 passou e o Clementino estava na área com um trator gradeando e plantando semente...que ele nunca saiu da área...não sabe que o Lucimar perdeu a ação...que começou a trabalhar desde oitenta e pouco e com Eduardo de 2005 a 2012...que o filho do Lucimar esteve na área vendendo a área do Clementino e Eduardo...que os parentes do Lucimar deixaram o Clementino cuidando da área e que se vendesse iriam ressarci-lo... faz mais ou menos seis anos...a área do Clementino ocupa divide com a Barraca e com o Daniel...que em 2018 passou pela área e tinha pessoas plantando para o Clementino...”

Adolar Maccari declarou que:

“conhece a área em disputa porque tem um viveiro e foi lá..que prestou serviço para o Clementino...que a área do Eduardo divide com o Recanto do Vaqueiro e Barraca...que a distancia das sedes davam uns 08 quilometros...não sabe quem era o proprietário da área...só conhecia a área do Clementino...que tinha galinha e porco...não sabe de alguém tirano o Clementino...não ouviu sobre o pagamento do Eduardo ao proprietário anterior...que conheceu a divisa entre as áreas...que o Clementino está nessa área uns três anos...que antes o Clementino estava na cidade...que antes de 2017 só passava na estrada...não sabe o que o Clementino fazia...que uma vez ele comentou que trabalhava com o Lucimar e que não o conhece...não sabe dizer se o Clementino comprou a área...que o Clementino lhe pagou com dinheiro e com recibo em nome do Clementino no valor de R$ 1.500,00..”

Jocelino Cardoso dos Santos declarou que:

“conhece a área e presta serviço em fazenda. Que o Clementino lhe procurou para plantar capim em 2017...que ia na fazenda com sua esposa e crianças...que o Clementino estava lá direto...que tinha duas casas...que conhece a divisa...que ficou sabendo que derrubaram a casa do Clementino...que encontraram o Ubirajara e ele disse para não voltarem mais lá...que o Clementino voltou para a área e refez a casa...conhece a cerca de divisa...que em 2017 o Ubirajara ia lá na fazenda direto...que refez a casa em outro canto...que plantaram mudas...que ajudou o Clementino a fazer uma cerca em 2017 ou 2018...que tem criação de porco, galinha e energia...que tem conhecimento que ele esta na área desde 2017...que só teve conhecimento quando foi trabalhar com o Clementino...não conhece a área do Eduardo...não sabe quanto foi pago pelo Clementino pelos seus serviços...não ouviu falar do Lucimar....que saiu em 2018...que não viu gado na área...que ajudou a fazer cerca da divisa da estrada...não fez cerca de divisa da fazenda Barraca...”

Ubirajara Tavares Barbosa declarou que:

“é funcionário e toma conta da fazenda..trabalha para o Eduardo desde 24/03/2011 na Fazenda Bonansa com 3.283 hectares...que antes de 2011 já conhecia a área e tinha parente que trabalhava lá..Que Eduardo em 1998/1999 já era dono...que tem pecuária na área...que todo o gado tem as vacinas e manejos declarados...que a respeito da invasão em janeiro de 2018 e dando uma vistoria na fazenda se deparou com vestígio que alguém entrou na área e procurou saber e comunicou o patrão e foi se deparou com o Clementino, Damião e Juscelino e aguardou a chegada deles e ao conversar lhe fizeram proposta para ficar quieto e não relatar que não estava na área e ofereceram R$ 150.000,00 ou 280 hectares na mesma área...Que estava a sete ou oito na área e no momento não deu resposta e falou que iria pensar e não mais procurou eles...Que um dia Juscelino foi na sua casa e perguntou o que tinha resolvido e disse que estava lá a muito tempo e que não iria levar em consideração e pelo vínculo com Eduardo recusou a oferta e passado uns dias voltaram a fazer a mesma proposta e recusou...que de fato teve o episódio de queimar o barraco e conversou com o Clementino e Juscelino e disse para deixarem para lá e disseram que não iriam sair e programou para ir uma área que não tinha ninguém, tirou algumas coisas e tinha um trator escondido em uma moita..que preservou o trator mas o barraco realmente pois sabe que o dono é o Doutor...que novamente entraram em outro lugar...que teve o contato do café matinal onde teve a proposta por eles...Que nunca chamou o Jesus, Damião para entrarem na área...Que a área que o Clementino está é totalmente de reserva legal tanto que é que fizeram a cerca por causa do gado...que fizeram uma cerca para apartar o gado preservando a área de reserva legal...que na última vez que foi tirou as fotografias e reconhece que barraco de madeira estavam na invasão...que tinha outro cidadão que não está aqui hoje...que desde a primeira invasão o Juscelino estava lá...que o Clodoaldo não estava lá...que conhece os lindeiros (Fabiano da BBN hoje a Barraca e Recanto do Vaqueiro)...Que não conhece o Lucimar e nunca o viu...que o Clementino nunca esteve na área...Que o conheceu no momento que ele entrou na área...que antes de 2018 o Clementino tinha máquina de esteira....que fez Boletim de Ocorrência nos dois momentos (2018 e 2019)...que depois que recusou a última proposta e não lhe procuraram mais...que em outro momento o Clementino queria lhe assombrar e não voltou mais...Que o Eduardo falou que iria resolver na justiça...que a cerca da divisa tem 4000 metros que fez de 2011 para 2012 e tem mais duas cercas para baixo e aberto onde é a reserva...que quando foi para lá já tinha a picada...que dos oito anos somente um ano não pegou fogo...não conhecia o antigo proprietário e nunca perguntou se houve o pagamento pela área...que o café tomou uma estrada...que não ofereceu a área...a reserva tem mil e trezentos e poucos hectares...”

Dani Luis Guarienti declarou que:

“É funcionário da prefeitura e conhece a área desde 2000 em que acompanhou o IBGE...que tinha um cara que estava construindo a casa e ele disse que o proprietário era o Dr. Eduardo. Não lembra o nome desse cara...que o nome é Fazenda Bonansa e tem em torno de 3000 hectares...que o Eduardo iniciou a movimentação no SEFAZ em 25/05/2006...que o Clementino através de terceiros fizeram o pedido do CCIR e que não iria fazer porque são áreas complicadas...que é responsável para fazer o CCIR pelo Incra..que trabalha na prefeitura há 20 anos..que conhece o Eduardo a três anos quando veio ao local do trabalho para emissão de notas...que fizeram levantamento em todas as fazendas...que não foi ao local para ver o local do conflito...que de Gaúcha do Norte até a Fazenda do Eduardo tem 55km.....”

Vandre Furlam declarou que:

“Conhece a área em disputa...A Fazenda Bonansa é do Eduardo. Que é veterinário e conheceu o Eduardo em 2013 e presta serviço desde essa época e que ele mexia com gado desde 2005..que presta serviço de vacinação...que na transição cuidou um pouco da propriedade...que não sabe como ele adquiriu a área...ficou sabendo da invasão por um rapaz que estava pintando a sua loja e que ofereceu um pedaço da área para prestar o serviço e quando voltou disse que é perto da Barraca e que o Ubirajara veio e disse que estava na área...o nome dele é Mauricio...que não foi na área invadida...sempre soube que a fazenda é legal...que o gado era movimentado no INDEA, normal a vacinação...que as vezes o Clementino compra na sua loja...que sabia que a área que o pessoal está é de reserva..que não conheceu o Lucimar...que tinha um placa na entrada escrito Fazenda Bonansa...que o Clementino compra em sua loja...que em 2017 o Clementino não estava aqui...que no ano retrasado teve um pessoal que entrou nesse local e construiu um barraco lá e depois em janeiro que entraram novamente sabendo através de seu funcionário...que faz todas as vacinas para o seu Eduardo e os materiais que os funcionários pegaram...que todas vezes que esteve na área ficou sabendo que o Eduardo era o dono da área...que o Damião era funcionário e cuidava do pasto...”

A insurgência recursal se funda exclusivamente nas assertivas de que o agravante “
detém a posse indireta da área
(...)
desde janeiro de 1994
” e passou a exercê-la “
de forma efetiva e direta em janeiro de 2017, quando ele resolveu se mudar para a sua área
”, e de que ele “
não tem culpa se o agravado firmou um contrato com uma pessoa falecida e que nesse contrato achou que a área vizinha e cercada, localizada depois da baixada/brejo também estaria inserida neste contrato
”, ou seja, de que o agravado não detém qualquer direito sobre aquela porção de terras, até porque “
nunca adentrou no imóvel vizinho, nem tentou utilizar a área ou realizar qualquer tipo de benfeitoria, nem turbou a posse do agravante quando este ia tentar apagar as queimadas todos os anos na época da seca
”, e somente tentou fazê-lo em 2018, quando ele, agravante, teve que ajuizar a ação de manutenção de posse (sic – cf. Id. nº 123907995 - Pág. 14/17).

Essas nuances, porém, já foram conhecidas e analisadas pelo MM. Juiz em Primeiro Grau, que concluiu, com apoio na farta documentação dos autos e nos depoimentos colhidos em audiência de justificação, que foi o agravante quem esbulhou a posse do agravado, entendimento que deve ser prestigiado em detrimento da frágil argumentação recursal.

O Artigo 563 do Código de Processo Civil dispõe que:
“Considerada suficiente a justificação, o juiz fará logo expedir mandado de manutenção ou de reintegração.”
Sendo assim, a decisão do juízo de primeiro grau mostra-se acertada, não merecendo, pois, qualquer reparo
neste momento processual
.

Neste sentido a jurisprudência desta Corte:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA APÓS AUDIENCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – PREENCHIMENTO DO REQUISITOS – ausência DE PROVAS QUE DEMONSTREM A PERTINÊNCIA DA REFORMA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não é prudente que em grau de recurso seja modificada a decisão do magistrado a quo que atuou pessoal e diretamente na audiência de justificação e prévia. “Considerada suficiente a justificação, o juiz fará logo expedir mandado de manutenção ou de reintegração.” (art. 563 CPC). (N.U 1017837-39.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 10/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – VEÍCULO APREENDIDO NO BOJO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PRETENDIDA REINTEGRAÇÃO NA POSSE DO BEM – ALEGADA AQUISIÇÃO DE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Na dicção do artigo 674 e seguintes do CPC, para o deferimento da medida liminar nos autos dos Embargos de Terceiro, será necessário que a parte comprove a sua condição de terceiro e o exercício da posse sobre o bem objeto da constrição judicial. No caso, nesta quadra de cognição sumária, não se mostra viável permitir a reintegração das Agravantes na posse do veículo, mormente porque os documentos acostados aos autos não se revelam suficiente à demonstração da efetiva aquisição do automóvel pelas Agravantes. Assim, por não vislumbrar a probabilidade do direito invocado, tampouco o perigo de dano suscitado, a manutenção da decisão é medida que se impõe até que sobrevenham maiores elementos durante a instrução do processo. (N.U 1013530-42.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022)

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO DA LIMINAR - AUSENCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 561 DO CPC/15 – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – PERDA DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO PROPRIETÁRIO ORIGINAL EM RAZÃO DE DECISÃO JUDICIAL – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL EXTINTO – ARTIGO 26, V E VII DO DECRETO Nº 59.566/66 – PERMANÊNCIA ATÉ A COLHEITA – ARTIGO 28 DO DECRETO Nº 59.566/66 - DECISÃO MANTIDA – ARTIGO 29 DO DECRETO Nº 59.566/66

- ALIENAÇÃO VOLUNTÁRIA E IMPOSIÇÃO DE ÔNUS REAL AO IMÓVEL -

RECURSO DESPROVIDO. Para concessão de liminar na ação de reintegração de posse, devem ser preenchidos os pressupostos necessários previstos no artigo 561 e seus incisos, do CPC/15, sendo imperiosa a comprovação pelo autor o exercício da posse, a ocorrência do esbulho e a data de ano e dia. Não sendo comprovado nos autos pelo menos um dos requisitos, como no caso, o esbulho possessório e sua data, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a liminar na origem. Havendo uma sentença judicial que retira do arrendador o domínio e a posse do imóvel arrendado, resta extinto ope legis o contrato de arrendamento por resolução ou extinção do direito do arrendador e perda do imóvel rural. Inteligência do artigo 26, incisos V e VIII, do Decreto nº 59.566/66. Ocorrido a resolução ou extinção do direito do arrendador sobre o imóvel rural, fica garantido ao arrendatário a permanecer nele até o término dos trabalhos que forem necessários à colheita, conforme dispõe o artigo 28 do Decreto nº 59.566/66. A alienação prevista no artigo 92 do Decreto nº 59.566/66 é a alienação voluntária quanto efetivada pelo proprietário do imóvel, bem como a imposição de ônus legal, caso de não interrupção da vigência do contrato, ocorre quando o contrato for realizado anteriormente à ação entre o arrendador e o terceiro que obteve êxito no processo. (N.U 1005644-55.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 20/06/2022)

Assim, o deferimento do pedido de reintegração de posse exige demonstração de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300), e, como bem pontou a r. decisão agravada, a suposta violação possessória teria ocorrido há mais de três anos, sendo completamente temerário o pronunciamento jurisdicional positivo sem prévia formação do contraditório.

Ainda que assim não fosse, o conjunto probatório dos autos não demonstra satisfatoriamente o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC. Com estas considerações, por não vislumbrar a probabilidade do direito invocado, tampouco o perigo de dano suscitado, entendo prudente a manutenção da decisão, até que sobrevenham maiores elementos durante a instrução do processo.

Pelo exposto, à míngua dos requisitos do art. 300 do CPC, desprovejo o recurso.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022